Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 35250059, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator